Tribunal: CARF
Processo: 10580.725280/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725280/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.175 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
GUTEMBERG DE JESUS BARRETO BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 169/193) interposto contra decisão no acórdão
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 (fls. 158/162), que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na Notificação de
Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 08/07/2019, no montante de R$
461.446,09, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até
31/07/2019), com a apuração da infração de “Omissão de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente — Tributação Exclusiva”, no montante de R$ 823.672,46 (fls. 06/14), em
decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2016, ano-calendário de
2015, entregue em 29/04/2016 (fls. 35/42).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725280/2019-51
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2019-51

Do Lançamento, Da Impugnação, Da Decisão da DRJ e Do Acórdão do CARF
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 158/159):
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 6 a 14, relativamente ao ano-calendário de 2015, exercício 2016, na qual é cobrado
o Imposto de Renda Pessoa Física - suplementar, sujeito à multa de ofício, no valor de
R$226.509,96, acrescido ainda de juros de mora (calculados até 31/07/2019),
perfazendo um crédito tributário total de R$461.446,09.
1.1. O contribuinte apurou em sua DIRPF/2016 um saldo de imposto de renda a pagar
no valor de R$ 7.184,48.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl.9, o
motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente - tributação exclusiva - no
valor de R$ 823.672,56.

3. Devidamente cientificado da autuação em 22/07/2019, fl. 34, o contribuinte
apresentou em 21/08/2019 a impugnação de fls. 3 e 4 para alegar, em síntese, que:

4. Em 14/11/2019, a 1a Turma de Julgamento da DRJ/ Recife emitiu o Acórdão de
Julgamento de no11-65.363, julgando improcedente a impugnação apresentada e
mantendo na íntegra o crédito tributário lançado.
5. Cientificado do teor do Acórdão, o interessado ingressou com Recurso Voluntário,
sendo proferido pelo CARF o Acórdão de no 2301-010.069 em 10/11/2022,
determinando a anulação da decisão recorrida e a prolação de novo acórdão, conforme
trecho abaixo reproduzido:
O impugnante questionou a incidência tributária sobre valores pagos em pecúnia
a título de férias indenizadas, abono pecuniário, licença-prêmio não gozada,
adicional de férias e valores pagos à Fundação Baneb de Seguridade Social.
Entretanto, o acórdão recorrido (e-fls. 46 a 49) apenas se referiu às verbas
relativas à Fundação Bandeb e a licença-prêmio.
Ao deixar de enfrentar todas as matérias da lide, a decisão recorrida incorreu em
cerceamento do direito de defesa, o que implica sua nulidade com fundamento
no inc. II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso para anular a decisão recorrida e determinar
o retorno dos autos à instância a quo para a prolação de novo acórdão.
(...)
Da Decisão da DRJ
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2019-51

Quando da apreciação da impugnação, a DRJ/04, em sessão de 20 de abril de
2023, no acórdão no 104-000.633, julgou a impugnação improcedente (fls. 158/162), conforme
ementa abaixo reproduzida (fl. 158):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO.
A partir de 1o de janeiro do ano-calendário 2.010, a regra é que os rendimentos
recebidos acumuladamente serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos, pelos valores constantes da tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito, fazendo-se os devidos ajustes
da declaração de ajuste anual.
A isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, devendo ser sempre
decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos do art. 111 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 12/05/2023 (AR de fl. 165), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 13/06/2023 (fls. 169/193), acompanhado de
documentos (fls. 194/223), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
I – DA TEMPESTIVIDADE
II – DA DECISÃO RECORRIDA
III
–
DA
PREVALECÊNCIA
(sic)
DA
VERDADE
MATERIAL
-
NECESSSIDADE (sic) DE CORREÇÃO DO EQUÍVOCO COMETIDO PELA
FISCALIZAÇÃO QUE FUNDAMENTOU A AUTUAÇÃO FISCAL EM
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO QUE NÃO REFLETE A REALIDADE
IV – DA CORRETA DECLARAÇARAÇÃO (sic) DE AJUSTE ANUAL 2015/2016
E DA TOTAL BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE
V- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE
VI – DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE
MORA
VII – DOS PEDIDOS
Diante de todo exposto, requer-se que seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso
Voluntário ora interposto para que seja reformada a Decisão Recorrida e reconhecida a
IMPROCEDÊNCIA
TOTAL
da
Notificação
de
Lançamento
no
2016/713744700710389, em razão do reconhecimento dos argumentos aduzidos e das
provas apresentadas:
a) Demonstração e comprovação que o ato de lançamento tributário foi
consubstanciado em fatos que não se concretizaram, o Recorrente requer que este
Colenda Câmara de Julgamento do CARF, com base no princípio da verdade material
e na jurisprudência consolidada no próprio CARF, inclusive na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, aprecie a robusta prova apresentada em sede de Recurso
Voluntário e acate os argumentos defensivos para cancelar o crédito tributário
constituído com base em supostos acontecimentos que não se concretizaram;
b) Subsidiariamente, requer-se que seja o presente processo administrativo fiscal
convertido em diligência para apreciação da robusta prova apresentada em sede de
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2019-51

Recurso Voluntário, em obediência ao princípio da verdade material, para que sejam
analisados os argumentos defensivos que demonstram que a Notificação de Lançamento
se embasou em supostos acontecimentos que não se concretizaram.
c) Requer-se, ainda, o reconhecimento da patente Ilegitimidade Passiva do
Recorrente, uma vez que a legislação tributária (art. 103, do Decreto-Lei 5.844/43; art.
7o da Lei no 7.713/88; art. 775 do Decreto no 9.580/2018; art. 12-A da Lei no 7.713/88 e
arts. 37, 38 e 46, IN RFB no 1.500/2014) atribui à fonte pagadora a responsabilidade por
substituição pelo recolhimento do tributo, acarretando a TOTAL IMPROCEDÊNCIA
da Notificação de Lançamento;
d) Por fim, requer-se também o reconhecimento da não incidência do Imposto de
Renda sobre os juros de mora, de acordo com a Tese 808 de Repercussão Geral
firmada pelo STF, devendo ser declarada a IMPROCEDÊNCIA da Notificação de
Lançamento, com fulcro no art. 62, §2o, do Regimento Interno do CARF;
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O lançamento objeto dos presentes autos refere-se à infração de OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA, no
montante de R$ 823.672,56 (fls. 06/14).
Na impugnação o contribuinte questionou apenas o valor de R$ 461.446,09,
alegando o que segue (fl. 03):
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 60.746.948/0001-12.
CPF Beneficiário: 093.124.045-04 - GUTEMBERG DE JESUS BARRETO BRITO.
Valor da infração: R$ 823.672,56. Estou questionando o valor de R$ 461.446,09.
- O valor contestado não deve ser tributado por se tratar de valor pago em pecúnia a
título de férias proporcionais e/ou abono pecuniário de férias e/ou licença-prêmio e/ou
férias não gozadas por necessidade de serviço e/ou férias em dobro pagas na rescisão
contratual e/ou adicional de um terço previsto no art. 70, inciso XVII, da Constituição
Federal.
- Outras alegações: INCLUIU NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA
AS PARCELAS ISENTAS DE FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL –
BASES E LICENÇA PRÊMIO
A DRJ/04, em sessão de 20/04/2023, não acolheu os argumentos do contribuinte
sob os seguintes fundamentos (fls. 160/162):
(...)
Da natureza das verbas recebidas
10. Da análise dos autos do processo, percebe-se que a autoridade fiscal considerou
como isento e não tributável o valor correspondente a 8,71% das verbas recebidas no
contexto da reclamatória trabalhista, que equivale a R$238.863,69.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2019-51

11. O interessado requer que sejam excluídas as parcelas da Fundação BANEB de
Seguridade Social – BASES, licença prêmio, férias não gozadas, proporcionais, em
dobro ou adicional de 1/3.
12. A respeito da não-incidência do imposto de renda sobre verbas trabalhistas, vale
notar que os rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos de imposto estão
expressamente especificados no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, dentre os quais, para o
presente caso, destacam-se:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
13. Conforme se verifica acima, as indenizações isentas são as decorrentes por acidente
de trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, mais
especificamente nos art. 477 (aviso prévio, não trabalhado, pago com base na maior
remuneração recebida pelo empregado na empresa) e 499 (indenização proporcional ao
tempo de serviço a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo
de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de outubro de 1984
(indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa
causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial), e na
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei no 8.036, de 11 de maio de
1990, com alterações posteriores.
14. Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de verbas
indenizatórias, tais como adiantamento de salário, devem compor o rendimento bruto
para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de
exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação
literal e restritiva, nos termos do art. 111 do CTN.
15. No que ser refere às chamadas ‘férias indenizadas’ ou recebidas em pecúnia, em que
pese a previsão de tributação contida no art. 43, II, do RIR/1999, o entendimento da
Administração Tributária, expresso em diversos Atos Declaratórios da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (no 4/2002; no 1/2005, no 5/2005, no 14/2005, no 5/2006, no
6/2006, no 6/2008, e no 14/2008) levam à exclusão da incidência sobre férias recebidas
por ocasião do desligamento do empregado.
15.1. Assim, em decorrência do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
não são tributados pelo Imposto sobre a Renda na fonte, nem na Declaração de Ajuste
Anual, os pagamentos efetuados sob as rubricas de férias não gozadas -integrais,
proporcionais ou em dobro - convertidas em pecúnia, e de adicional de um terço
constitucional quando agregado a pagamento de férias, por ocasião da extinção do
contrato de trabalho, seja por rescisão, aposentadoria ou exoneração, por necessidade do
serviço ou por conveniência do servidor ou empregado, observados os termos dos atos
declaratórios editados pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional em relação a essas
matérias.
16. Com relação à licença prêmio, o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 14/2005
esclareceu que a não incidência do imposto de renda somente ocorre nas hipóteses de
pagamento de valores a título de licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço
quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, a
trabalhadores em geral ou a servidores públicos.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2019-51

17. O contribuinte não comprovou atender aos requisitos acima elencados (extinção do
contrato de trabalho, seja por rescisão, aposentadoria ou exoneração). Ademais, em
consulta aos sistemas da RFB, o contribuinte continuou, nos anos subsequentes, a
receber rendimentos do trabalho assalariado do Banco Bradesco SA.
18. Por fim, apenas com os documentos acostados aos autos não é possível identificar
com base em qual regramento a rubrica identificada como BASES foi concedida. Os
referidos documentos não fazem qualquer referência a artigo da CLT ou de Lei, ou da
CCT, Convenção Coletiva de Trabalho, não sendo possível, deste modo, excluir o valor
da base de cálculo do imposto, uma vez que recebimentos, mesmo remunerados a título
de indenizações, devem compor o rendimento bruto no ajuste anual.
18.1. Registre-se, mais uma vez, que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão
do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e
restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
19. Assim, diante da não comprovação da natureza isenta das verbas questionadas, não
acato o argumento da defesa.
CONCLUSÃO
20. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para, relativamente ao
ano calendário de 2015, manter na íntegra o lançamento.
(...)
No recurso voluntário o contribuinte apresentou os seguintes argumentos:
 Da Prevalência da Verdade Material. Necessidade de Correção do Equívoco Cometido
pela Fiscalização que Fundamentou a Autuação Fiscal em Demonstrativo de Cálculo
que não Reflete a Realidade.
Preliminarmente o Recorrente argui acerca da necessidade de correção do
equívoco cometido pela fiscalização que fundamentou a autuação fiscal em demonstrativo de
cálculo que não reflete a realidade.
Relata que a planilha de cálculos que fundamentou a autuação não reflete o valor
recebido pelo Recorrente.
Afirma que a fiscalização levou em consideração a planilha de cálculos
apresentada na petição de execução protocolada em 12/12/2014, a qual foi questionada pelo
Banco Bradesco mediante Embargos à Execução, que foram julgados procedentes pela 28a Vara
do Trabalho de Salvador/BA.
Aduz que a Notificação de Lançamento não reflete a realidade, pois o valor
recebido pelo Recorrente não teve como base de INSS a monta de R$ 2.504.469,71, muito
menos atraiu a incidência do Imposto sobre a Renda no valor de R$ 603.635,72, mas devem ser
considerados os cálculos apresentados pelo Banco Bradesco nos seus Embargos à Execução,
julgados em 03/03/2015, acolhendo os cálculos apresentados nos seguintes valores: valor bruto
de R$ 2.743.333,40; a base de cálculo do INSS (salário contribuição) no valor de R$
1.406.855,56 e o Imposto de Renda no valor de R$ 301.172,64.
Alude que tal fato pode ser comprovado também pelos comprovantes de
recolhimento do INSS e do IR constantes nos autos do processo judicial da reclamação
trabalhista (fls. 222/223).
Em decorrência, narra que a autuação fiscal está embasada em informações que
não refletem a realidade e não poderiam ter sido utilizadas para a constituição do crédito
tributário.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2019-51

Requer, em obediência ao princípio da verdade material, a correção do equívoco
cometido pela fiscalização para cancelar o crédito tributário constituído em razão de supostos
fatos geradores que não ocorreram.
Colaciona jurisprudência do CARF sobre o tema.
Afirma ter declarado corretamente na sua declaração de ajuste anual do exercício
de 2016, ano-calendário 2015, o recebimento do valor de R$ 1.354.811,20 a título de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente do Banco Bradesco S/A, sofrendo a retenção
do IR na fonte no valor de R$ 301.172,64, que estão exatamente de acordo com a planilha de
cálculos julgada procedente pela 28a Vara do Trabalho de Salvador no julgamento dos Embargos
à Execução.
 Da Responsabilidade Tributária da Fonte Pagadora
O Recorrente relata que a legislação tributária atribui à fonte pagadora, no caso, o
Banco Bradesco S/A, a responsabilidade, por substituição, de realizar a retenção e o pagamento
do IR incidente sobre as verbas recebidas em execuções realizadas em processos judiciais.
Relata que o IR retido na fonte é de exclusiva responsabilidade da fonte pagadora,
sendo ela a única responsável pelo eventual não recolhimento do imposto retido, conforme
determina o Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de setembro de 2002:
IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE. No caso de imposto de
renda incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
(...)
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Colaciona jurisprudência do STJ e do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda e também doutrina sobre o tema.
O lançamento objeto dos presentes autos se refere somente à infração de
“Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente — Tributação Exclusiva”, consoante
descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento, abaixo reproduzida
(fl. 09)
 Da Não Incidência do Imposto de Renda Sobre Juros de Mora
O Recorrente alega que os juros de mora são verbas indenizatórias que apenas
repara o patrimônio do credor e, portanto, não devem sofrer a incidência do IR.
Aduz que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu em sede de repercussão
geral a não incidência do Imposto de Renda sobre juros demora, fixando a seguinte tese para o
Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”
Observa-se que tais argumentos não foram suscitados na impugnação apresentada,
constituindo-se em verdadeira inovação, o que nos termos dos artigos 16 e 17 do Decreto no
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2019-51

70.235 de 19721, sobre tais matérias operou-se a preclusão, motivo pelo qual não serão
conhecidas.
Pela sua pertinência, reproduzimos os teores dos artigos 932, inciso III e 1.010,
inciso III, ambos do Código de Processo Civil2 , aplicável subsidiariamente ao PAF, por força do
preceito do artigo 15 do referido dispositivo legal3:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
(...)
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
(...)

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
2 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
3 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2019-51

Da leitura dos dispositivos legais acima reproduzidos não restam dúvidas que a
indicação das razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos
constantes da decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal
interposta.
Por fim, nos termos da disposição contida no artigo 42 do referido Decreto no
70.235 de 1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
De aduzir-se em conclusão, com fulcro nos referidos dispositivos legais que não
há como se conhecer do recurso voluntário interposto, tendo em vista que este que não atacou os
fundamentos da decisão de piso, inovando argumentos não suscitados na impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 236
DF CARF MF
Original